Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARISLAINE FERREIRA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato Bancário de no 1000768-11.2020.811.0038, manejada em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava a suspensão das parcelas devidas ou a readequação do valor, além da exclusão do seu nome dos registros dos órgãos de proteção ao crédito.
Para tanto, sustenta a agravante que a instituição bancária agravada vem realizando a cobrança de juros e taxas fora da média do mercado, de modo que os encargos abusivos verificados junto ao contrato celebrado, tornou impossível o pagamento das parcelas contratadas, somado ao fato de estar enfrentando dificuldades financeiras em decorrência de prejuízos causados pela pandemia Covid-19.
Assim, pugna a agravante pelo deferimento da liminar de efeito ativo para, assim, ver suspenso os efeitos decorrentes da mora.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, com destaque para a probabilidade do direito invocado.
Como cediço, atento à grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, a própria agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações, sem oferecer qualquer contrapartida.
Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.